Tribunal: STF
Processo: Rp 1060
Classe: Rp
Órgão julgador: ALFREDO BUZAID
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-03-02
Data de publicação: 1983-03-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL - ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 18, 19,
20, 22, 23 E 27 DA LEI N. 4004, DE 30 DE JUNHO DE 1978, DO ESTADO DE
MATO GROSSO. 1. A LEI N. 4004 RESULTOU DE PROPOSTA FORMULADA PELO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DIRETAMENTE AO PODER LEGISLATIVO (CONSTITUIÇÃO
DA REPUBLICA, ART-114, PAR-5.), CRIANDO CARGOS E FIXANDO-LHES OS
VENCIMENTOS. INCONSTITUCIONALIDADE. 2. O ART-144, PAR-5. DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA SÓ AUTORIZA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO A PROPOR AO PODER LEGISLATIVO A ALTERAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO E DA
DIVISAO JUDICIÁRIAS. MAS SE A PROPOSTA IMPORTA A CRIAÇÃO DE CARGOS,
FUNÇÕES E EMPREGOS PUBLICOS, BEM COMO AUMENTO DE DESPESA PÚBLICA,
CABE AO TRIBUNAL ENVIA-LA AO GOVERNADOR DO ESTADO PARA A INICIATIVA
DO PROCESSO LEGISLATIVO (CONST. DA REP. ART-57, II, ART-13, III LEI
N. 5621/70, ART-4.). 3. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.